Tribunal: TJBA
Processo: 8189207-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 8189207-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KSB BRASIL LTDA. Advogado(s): REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. DISTINGUISHING DO TEMA 69/STF. APLICABILIDADE DO TEMA 1.223/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por KSB BRASIL LTDA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à Apelação da empresa, mantendo sentença denegatória de segurança pleiteada em Mandado de Segurança Preventivo. O pedido visava excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e permitia a compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos. O juízo de primeiro grau fundamentou-se na inaplicabilidade do Tema 69/STF ao caso inverso e na vinculação à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS nas operações internas; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 69/STF (ICMS fora da base do PIS/COFINS) pode ser aplicada de forma inversa ao presente caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, é legítimo quando o recurso confronta tese firmada em recurso repetitivo, como no Tema 1.223/STJ, conferindo celeridade processual e efetividade aos precedentes obrigatórios. 4. O Tema 1.223/STJ estabelece que a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, desde que componham o valor da operação por configurarem repasse econômico ao consumidor. 5. As contribuições ao PIS e à COFINS integram o custo da operação comercial e, por serem embutidas no preço final da mercadoria, compõem o “valor da operação” tributável pelo ICMS, conforme o art. 13 da LC 87/1996. 6. O argumento de aplicação do Tema 69/STF, que excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS, não se sustenta, pois trata de base de cálculo diversa e tributo de competência distinta, impondo-se distinguishing nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC. 7. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais corrobora a tese de que a inclusão das contribuições federais no valor da operação tributada pelo ICMS não afronta a legalidade, a capacidade contributiva ou o art. 110 do CTN. 8. A aplicação imediata da tese do Tema 1.223/STJ não exige trânsito em julgado, conforme reiterado pela jurisprudência da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O “valor da operação” que serve de base de cálculo para o ICMS inclui encargos economicamente repassados ao consumidor, como o PIS e a COFINS. 2. A tese do Tema 69/STF não se aplica de forma inversa à base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fática e jurídica. 3. A decisão monocrática que aplica tese firmada em recurso repetitivo do STJ é legítima e não impede posterior controle constitucional pela via adequada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I; CTN, art. 110; CPC, arts. 489, §1º, VI, 927, 932, IV, "b", 1.021; LC 87/1996, art. 13, I e §1º, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69); STJ, Tema Repetitivo nº 1.223; STJ, EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 2337287/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação Cível nº 8189207-24.2024.8.05.0001 . ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA